Tribunal: STF
Processo: RE 75961
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSAS PARA O EXTERIOR, DECORRENTES DE CONTRATOS
DE FINANCIAMENTO, ESTÃO SUJEITAS A SUA INCIDENCIA, UMA VEZ QUE SE
TENHAM VERIFICADO APÓS A VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 401/68.
PRECEDENTES. DISSIDIO SUPERADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.